Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALSIFICAÇÃO. CONTRATO SOCIAL. SOCIEDADE LIMITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
1. A existência de contrato nulo é circunstância que se protrai no tempo, o que gera a renovação diária do prazo para exercício da pretensão de anulação, bem como da indenização daí decorrente.
2. Se já há sentença transitada em julgado, declarando nula a alteração contratual que incluiu o nome do Autor da presente demanda como sócio da primeira ré, incabível nova discussão a respeito do vício do contrato social, que deu ensejo ao pleito por danos morais.
3. Resta caracterizada a responsabilidade civil de sociedade limitada e dos sócios que a integravam e concordaram expressamente com a alteração contratual que, por meio de fraude, incluiu o Autor no quadro social da empresa.
4. O Código Civil dispõe em seu art. 1.071 que depende da deliberação dos sócios - e não somente do administrador - a modificação do contrato social, e, por força do seu art. 1.080, torna ilimitada a responsabilidade dos que expressamente aprovaram as deliberações infringentes à lei.
5. O dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo. A sua indenização ocorre quando há alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo, ou seja, se o ato lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, ao passo que não merece indenização a simples sensação de desagrado ou de contrariedade, devendo-se distinguir lesão a atingir a pessoa e mero desconforto.
6. Se restou comprovado que a assinatura do Requerente foi falsificada para ter seu nome indevidamente incluído em contrato social de empresa devedora em diversas ações judiciais, que culminaram, inclusive, em bloqueio de bens do Autor e negativação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, resta caraterizado que o resultado na esfera anímica do Autor extrapola o mero aborrecimento cotidiano, e representa significativo abalo moral, passível de indenização.
7. A quantia fixada na r. sentença em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atende aos princípios gerais e específicos que devem nortear a fixação da compensação pelo dano moral, notadamente o bom senso, a proporcionalidade e a razoabilidade, mostrando-se satisfatório, ainda, para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
8. De acordo com a Súmula n. 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
9. Recursos de apelação conhecidos e não providos.